Tribunal: TJDFT
Processo: 0729268-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Processo : 0729268-86.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 163611396 dos autos originários n. 0726969-36.2023.8.07.0001), proferida em mandado de segurança, que deferiu a “liminar para suspender o efeito do ato administrativo que eliminou a impetrante do certame, na qualidade de pessoa com deficiência, e para autorizá-la a prosseguir nas demais etapas do concurso, naquela condição”. Fundamentou o juízo singular: O fundamento invocado pela impetrante é relevante. A cláusula 5.1.1.2 do edital do concurso (ID 163589633) estabelece que "serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem na Lei Estadual no 7.050/2002; no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004, no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); na Lei Estadual no 8.775/2007, e na Lei Federal no 14.126, de 22 de março de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009." O laudo médico entregue pela impetrante ao CEBRASPE indica, de forma expressam que ela é considerada pessoa com deficiência, tal como exigido pelo edital (ID 16589638). Ademais, o laudo psicológico de avaliação neuropsicológica também atesta que a impetrante é portadora de transtorno do espectro autista (ID 163589642). Nessas circunstâncias, afigura-se indevida, em linha de princípio, a inabilitação da impetrante, sob o argumento de que não possui laudo de infância de transtorno do espectro autista. [...] Presente, também, o risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final do processo, já que o documento de ID 163591207 divulgou o resultado final do certame, não constando o nome da impetrante entre os aprovados, justamente porque ela não foi considerada pessoa com deficiência. Mister, portanto, o deferimento da medida liminar postulada. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ingressa no feito originário (id. 166034663 na origem) e interpõe o presente agravo de instrumento, suscitando a inadequação da via eleita do mandado de segurança, “eis que a prova não é indene de dúvidas, não poderia o Magistrado a quo entender que um laudo unilateral, recente, considere ‘deficiente’ (portadora de TEA), para efeitos de concorrer a um cargo público, uma pessoa que demonstrou, prima facie, plena capacidade de intelecção, sendo advogada militante e, ao que indica, uma excelente profissional”. Invoca violação ao pacto federativo, pois o mandado de segurança foi impetrado no Distrito Federal para questionar um ato que influenciará no interesse jurídico do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Avalia que “nenhum juízo do Distrito Federal pode ser competente para processar ações que envolvam outro Estado da Federação”. Cita que o STF, em recente julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (ADI 5.492 e ADI 5.737), “entendeu ser inconstitucional que um Estado da Federação seja processado em outro, razão pela qual sequer se aplicam as regras de declínio de competência, devendo a presente ação (ordinária, e não mandamental) ser interposta no Estado do Espírito Santo, com nova distribuição, gerando novo número processual e, consequentemente, nova citação”. Sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, reafirmando a ausência de prova pré-constituída atestando a condição de “deficiente” declarada pela impetrante-agravada. Considera que a “condição de portadora de TEA deve ser averiguada, mormente porque tudo indica não existir tal ‘deficiência’, eis que a autora passou por um curso superior de Direito, na prova da OAB, é advogada militante e demonstrou excelente intelecto ao redigir sua inicial e atuar em causa própria”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. A agravada comparece aos autos, sem impulso oficial, ofertando contraminuta ao recurso (id. 49219190). É o relatório. Decido. A decisão atacada não tratou sobre a preliminar de inadequação da via mandamental eleita. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nada obstante a ausência da chamada prova pré-constituída possa influir no julgamento deste recurso, não pode resultar na conclusão de inadequação da via eleita da ação originária, para fins de extinção daquele feito sem resolução do mérito, se ainda não examinada a questão pelo juízo a quo. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Em sede preliminar, não vislumbro presente requisito autorizador para deferimento da liminar. Inicialmente, não evidencio violação ao pacto federativo o fato de a ação mandamental de onde tirado a decisão agravada tramitar nesta Justiça comum distrital. Não se desconhece que, no julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do CPC/2015 (ADI n. 5.492 e ADI n. 5.737), ocorrido na Sessão Virtual de 14/04/2023 a 24/04/2023, o STF atribuiu interpretação conforme a Constituição ao art. 46, § 5o, do CPC, “para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”, o mesmo o fazendo em relação ao art. 52, parágrafo único, do CPC, “para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu”. Contudo, na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído a banca examinadora de certame público. Assim, como a autoridade impetrada não é, propriamente, a Fazenda Pública capixaba, não se sustenta a alegada violação ao pacto federativo, inclusive porque a ação de mandado de segurança é regida, em primeiro plano, por lei específica, isto é, pela Lei 12.016/2009. Já a possibilidade de o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada ingressar no feito como litisconsorte (art. 7o, II, da Lei 12.016/2009) não provoca, de forma automática, o deslocamento de competência para o processo e julgamento da ação mandamental. Dito isso, prossigo na análise da liminar. A situação de deficiência que autoriza o candidato a submeter-se a concurso público para provimento de vaga destinada aos candidatos com essa condição deve ser demonstrada, em observação à legislação de regência. No caso dos autos, a agravada se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES), regido pelo Edital no 1, de 9 de janeiro de 2023 (id. 163589633 na origem), no cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade – Direito, concorrendo, segundo alega, às vagas reservadas às pessoas com deficiência. A seleção para os cargos de que trata o edital compreenderá as seguintes fases, conforme o item 1.2: 1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes etapas, todas de responsabilidade do Cebraspe: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; c) prova de apanhamento taquigráfico, de caráter eliminatório e classificatório, somente para o Cargo 20: Analista Judiciário/Apoio Especializado/Especialidade – Taquigrafia. Ainda foi prevista a avaliação biopsicossocial oficial para os candidatos que se declararem com deficiência, destinada a analisar a qualificação do candidato como pessoa com deficiência e qualificar a deficiência, a ser promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade da banca, “formada por seis profissionais, que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência”, nos termos da legislação aplicável. Confira-se a previsão editalícia: 5.1.6 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 5.1.6.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer como pessoa com deficiência, será convocado antes do resultado final no concurso, para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por seis profissionais, que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do § 1o do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, e suas alterações, dos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012, da Lei Estadual no 8.775/2007, do Decreto no 9.508/2018, e da Lei Federal no 14.126/2021. 5.1.6.1.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades; d) a restrição de participação. [...] 5.1.6.2.1 Por ocasião da avaliação biopsicossocial, o candidato cuja deficiência se enquadra no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista) deverá apresentar, ainda, relatório especializado, emitido por médico psiquiatra, neurologista ou neuropediatra (com Registro em Quadro de Especialistas do Conselho Regional de Medicina) ou por psicólogo especializado na área de Neuropsicologia (com comprovação de registro no Conselho Federal de Psicologia), explicitando as seguintes características, associando-as a dados temporais (com início e duração de alterações e(ou) prejuízos): a) capacidade de comunicação e interação social; b) reciprocidade social; c) qualidade das relações interpessoais; e d) presença ou ausência de estereotipias verbais, estereotipias motoras, comportamentos repetitivos ou interesses específicos, restritos e fixos. [...] 5.1.6.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: a) não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório); b) apresentar laudo médico em período superior a 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial, exceto no caso dos candidatos cuja deficiência se enquadra no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 5.1.6.4 e 5.1.6.5 deste edital; d) deixar de apresentar o relatório especializado, se for o caso, conforme o subitem 5.1.6.2.1 deste edital; e) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial; f) não comparecer à avaliação biopsicossocial; g) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar por todos os procedimentos da avaliação; h) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 13.10 deste edital. (Sublinhado) Conforme narrado nos autos originários, a agravada fora considerada inapta na avaliação biopsicossocial, com o que não concorda, pois o laudo médico apresentado dá conta de sua deficiência. Disse que “a banca examinadora entendeu que, para ser a candidata autista enquadrada como deficiente, haveria a necessidade de ‘laudo de infância’ conforme art. 4o, inciso IV do Decreto 3.298/99”. Observou, “no entanto, que a Lei 13.146/2015 estabelece em seu artigo 121 que ‘os direitos [...] previstos nesta Lei não excluem os já estabelecidos em outras legislações [...]’ e, em seu parágrafo único, faz constar que ‘prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência’”. Acrescentou que “a Lei 12.764/2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é expressa e literal ao afirmar, em seu art. 1a, § 2a, que ‘A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais’”. Concluiu afirmando que “A ressalva de que a impetrante não possui laudo de infância de deficiência mental carece de fundamentação idônea, especialmente porque a interpretação restritiva que a banca examinadora fez da classificação de PCD trazida pelo Decreto no 3.298 (art. 4o, IV) contraria disposição legal expressa, inequívoca e incondicionada que classifica a autora como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais (Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o), além de ferir os primados constitucionais da isonomia, da inclusão, da proteção e da não discriminação das PCD.” Contudo, na avaliação biopsicossocial, a equipe multiprofissional da banca considerou a agravada inapta, dando a seguinte justificativa (id. 163589644 na origem): Candidato apresentou laudo com diagnóstico de autismo em idade adulta, que não caracteriza deficiência. conforme previsto no artigo 4°, inciso IV do Decreto 3.298/99 e Art. 1°, § 1° da Lei Federal n o 12.764/12, para o enquadramento como Pessoa com Deficiência: IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização da comunidade; d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004) e) saúde e segurança; 1) habilidades acadêmicas: g) lazer; e b) trabalho;§ 1° Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II – padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos, motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. Não é, portanto, considerado Pessoa com Deficiência à luz da legislação. (Grifado) O recurso interposto contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial foi indeferido pelas seguintes razões (id. 163591198 na origem): Recurso indeferido. A candidata não foi considerada pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira vigente. Conforme Edital no 1 – TJ/ES, DE 9 DE JANEIRO DE 2023, no item 5.1.6.2.1, o candidato deverá apresentar “relatório especializado, emitido por médico psiquiatra, neurologista ou neuropediatra (com Registro em Quadro de Especialistas do Conselho Regional de Medicina) ou por psicólogo especializado na área de Neuropsicologia (com comprovação de registro no Conselho Federal de Psicologia), explicitando as seguintes características, associando-as a dados temporais (com início e duração de alterações e(ou) prejuízos): a) capacidade de comunicação e interação social; b) reciprocidade social; c) qualidade das relações interpessoais; d) presença ou ausência de estereotipias verbais, estereotipias motoras, comportamentos repetitivos ou interesses específicos, restritos e fixos.” Para caracterização do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, o relatório do candidato deve descrever obrigatoriamente estes aspectos acima referidos na história de vida do candidato. (Grifado) Posta a questão nesses termos, em exame preliminar, não evidencio manifesta ilegalidade. A agravada se contrapõe ao resultado da avaliação biopsicossocial oficial, frise-se, promovida por equipe multiprofissional, formada por seis profissionais. Para isso, alega que a ressalva imposta pela equipe da avaliação biopsicossocial “carece de fundamentação idônea, especialmente porque a interpretação restritiva que a banca examinadora fez da classificação de PCD trazida pelo Decreto no 3.298 (art. 4o, IV) contraria disposição legal expressa, inequívoca e incondicionada que classifica a autora como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais (Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o)”. Contudo, diante da presunção de legalidade e veracidade que emana do ato administrativo, no caso, proveniente da equipe multiprofissional, a princípio, é inviável afastar o resultado da avaliação biopsicossocial com base em laudo médico particular, não dotado, pois, de tal presunção. A assertiva de que a banca examinadora teria dado interpretação restritiva ao enquadramento de PCD, olvidando o alcance da Lei 12.764/2012, não se evidencia nas justificativas expostas na avaliação biopsicossocial, na realidade, fundadas na ausência de cumprimento ao item 5.1.6.2.1 do Edital do certame, pois o laudo particular apresentado pela candidata não teria explicitado “as seguintes características, associando-as a dados temporais (com início e duração de alterações e(ou) prejuízos): a) capacidade de comunicação e interação social; b) reciprocidade social; c) qualidade das relações interpessoais; d) presença ou ausência de estereotipias verbais, estereotipias motoras, comportamentos repetitivos ou interesses específicos, restritos e fixos”. Nesse contexto, necessário lembrar que o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Sobre o tema, diz a doutrina[1]: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Ademais, é vedado ao Judiciário incursionar no mérito do ato administrativo, a fim de rever critérios de avaliação de banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, friso, não evidencio. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. CONCURSO. ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. I - O recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n° 2/STJ, onde que que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. II - É firme a jurisprudência no sentido da impossibilidade de incursão do Poder Judiciário nos critérios de correção de prova de concurso público, consoante entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (RE 632853. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015. ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). III - Assim, ante o claro intuito de modificação do gabarito da prova dissertativa, verifica-se inviável o pleito do ora recorrente. Nesse sentido: AgInt no RMS 50342 / RS, 2016/0058074-0, Relator Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 05/09/2016; AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). IV - Ademais, sindicar acerca de eventual direito do impetrante ao prosseguimento no certame, implicaria aferir se a sua classificação seria alcançada com a anulação da questão, a demandar dilação probatória, inviável na via eleita. V - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 52.345/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018) Portanto, em exame preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo o periculum in mora. Com efeito, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela simples produção de efeitos da decisão, tendo em vista que, a liminar concedida na origem apenas assegura à agravada o direito de prosseguir nas demais etapas do concurso na condição de pessoa com deficiência. Nesse contexto, não há certeza de nomeação ao cargo e, de resto, é até possível a reserva de vaga, a fim de não prejudicar os demais candidatos aprovados. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que mesmo a nomeação de candidato determinada em tutela de urgência não caracteriza risco de irreversibilidade do provimento antecipado, “porquanto o exercício provisório do cargo público, por força de antecipação dos efeitos da tutela, não assegura o direito à nomeação definitiva caso o pedido principal seja julgado improcedente” (MS 19.227/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 13/03/2013, DJe 30/04/2013). De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Por preclusão consumativa, não há lugar para nova manifestação em contraminuta. Após, encaminhem-se os autos para manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular; 9a ed. ampliada; São Paulo: RT, 1983, p. 11